Tribunal: TJES
Processo: 5003112-74.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003112-74.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUDIR FERREIRA

APELADO: IZABEL CRISTINA ALMEIDA BESSA FERREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS LEGAIS. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração, sob o fundamento de inexistência de indicação específica de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se o embargante a buscar o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, supre o requisito da regularidade formal e obsta a aplicação da Súmula 284 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, exigindo-se a indicação clara e específica de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no provimento jurisdicional, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

4)
A ausência de demonstração de vício real no julgado acarreta o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação e desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência analógica da Súmula 284 do STF.

5)
A pretensão isolada de prequestionamento não autoriza o conhecimento dos aclaratórios se desacompanhada da prova de que o Tribunal negligenciou a análise de tese relevante.

6)
O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

7)
A utilização do recurso apenas para listar dispositivos de lei com o intuito de rediscutir o mérito da ação possessória fere o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal previsto no art. 1.023 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O não conhecimento de embargos de declaração é medida que se impõe quando o recorrente não indica, de forma específica, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A simples intenção de prequestionar matéria para acesso às instâncias superiores não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. Incide a Súmula 284 do STF, por analogia, quando a fundamentação recursal dos aclaratórios se mostra deficiente quanto às hipóteses legais de cabimento.

4. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC resguarda o direito da parte ao acesso aos Tribunais Superiores mesmo diante da inadmissão dos embargos de declaração na origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, art. 1.022, art. 1.023, art. 1.025 e inciso III do art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp 2.128.698/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Audir Ferreira
interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu dos embargos declaratórios, sob o argumento de não haver indicação dos vícios mencionados no art. 1.021 do CPC.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto decisório do pronunciamento unipessoal que não conheceu dos embargos de declaração prequestionadores.

De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno, consoante se extrai do inteiro teor da decisão objurgada:

“Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, o embargante não aponta, de forma específica, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, limitando-se a sustentar a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de indicação dos vícios autorizadores previstos no CPC acarreta o
não conhecimento dos embargos
, por deficiência de fundamentação e violação ao princípio da dialeticidade recursal, aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1.

Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 15/3/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 8/3/2017. [...] (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.197/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1.
A argumentação deduzida nos embargos de declaração foi deficiente ao não indicar omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Embargos de declaração não conhecidos
. (EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 61.479/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O embargante deixou de demonstrar a existência de vícios na decisão embargada, de maneira que se revelam inadmissíveis os embargos de declaração, ante a deficiência em sua fundamentação, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada analogicamente pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração não conhecidos
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.982/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição e obscuridade, ou, ainda, para corrigir erro material constante do julgado. II -
A finalidade dos embargos de declaração é corrigir vícios na decisão, e não rediscutir o mérito da questão. Portanto, mesmo para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum desses vícios
.

III - Não se conhece dos Embargos de Declaração que, sem apontar qualquer vício que lhe ampare, pretende a reforma do julgado
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 02970852820248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO QUE JUSTIFICARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, com a finalidade de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à indicação específica do vício que se pretende sanar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento descritas no art. 1.022 do CPC. Bem por isto, o art. 1.023 do mesmo Código exige a "indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão" que o embargante entende presentes.
Sem a adequada indicação do vício, o recurso é inadmissível por ausência de regularidade formal. Precedentes do STJ. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para prequestionamento quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição
. IV. DISPOSITIVO 5.
Embargos de declaração não conhecidos
. [...] (TJ-SC - Apelação: 50003733920238240084, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 17/12/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

A pretensão de prequestionamento, por si só, não viabiliza o recurso se desacompanhada da demonstração de que a Corte deixou de se manifestar sobre tese relevante.

Ademais, o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes o erro, a omissão, a contradição ou a obscuridade.

Portanto, inexistindo apontamento de qualquer vício legitimador previsto no art. 1.022 do CPC, carece o recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com espeque no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço dos embargos de declaração”.

Como destacado no provimento hostilizado, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, exigindo-se a indicação clara de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso dos autos, o recorrente utilizou o recurso apenas como via para listar dispositivos de lei, buscando rediscutir o mérito da ação possessória que já havia sido decidida de forma fundamentada no acórdão anterior.

A jurisprudência da Corte Especial do STJ é firme no sentido de que a mera intenção de prequestionar não autoriza o acolhimento (ou mesmo o conhecimento) de embargos que não apontam vício real no julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão. 2.
A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art . 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão do recurso. 3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento. 4.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário
. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

Ademais, convém reforçar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil instituiu o chamado prequestionamento ficto, de modo que os elementos suscitados pelo embargante são considerados incluídos no acórdão para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, mesmo sejam os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.